Tribunal: TJBA
Processo: 8005673-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005673-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO CINTRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: EDUARDO FIGUEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, JOHNATAN RODOLFO DE SOUZA DALCANTARA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. RISCO DE INCORRER EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Os herdeiros do sócio falecido possuem legitimidade ativa para ajuizar demanda objetivando a apuração de haveres, especialmente no intuito de proteger os interesses do espólio antes da partilha dos bens, como no caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O Art. 206, § 1º, V, do Código Civil fixa o prazo prescricional da pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes da sociedade integralmente extinta, hipótese diversa do caso concreto, ao qual, por não restar disciplinada em nenhum outro preceito contido no referido dispositivo, aplica-se a prescrição decenal prevista no Art. 205 do mesmo diploma legal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005673-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDUARDO CINTRA SANTOS e outros (2) e como apelada EDUARDO FIGUEIRA SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator